Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739006-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE FELICIANO ARRAES RODRIGUES AGRAVADO: SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE FELICIANO ARRAES RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação monitória 0717072-58.2022.8.07.0020, deferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 248378784): A parte executada compareceu aos autos requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 236251819). Ao ID 237809040, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os cálculos apresentados pela parte exequente não foram realizados por meio de ferramenta oficial disponibilizada no site do TJDFT. Alegou, ainda, o excesso de execução pela cobrança de 10% referente aos honorários sucumbenciais da fase de execução, ante o pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado. Ao ID 241208053, a parte exequente postulou pela rejeição da impugnação, com o regular prosseguimento do feito com a expedição de penhora, via SISBAJUD. É o que importa relatar. Decido. Inicialmente, deve ser concedida a gratuidade de justiça à parte executada, porquanto representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Frise-se, no entanto, que a benesse deverá ser concedida de forma ex nunc, visto que requerida somente após o prazo para pagamento voluntário do débito. No caso dos autos, o requerimento de gratuidade foi apresentado no dia 22/05/2025, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, decorrido em 29/04/2025. Assim, incidem ao caso os honorários sucumbenciais determinados pela sentença de ID 150809091, visto que já há muito transitada em julgado. Da mesma maneira, uma vez que o pedido de gratuidade foi requerido após o prazo para pagamento voluntário, conforme já exposto, o procurador da parte exequente faz jus aos honorários e multa do art. 523, §1o do CPC. Por fim, apresentada planilha de atualização do débito, e não demonstrada pela parte executada especificamente a sua incorreção, não há como acolher o pleito de incorreção. Nota-se ainda que, posteriormente, a parte exequente ratificou os cálculos com a apresentação de planilha feita no site do TJDFT ao ID 241208054. Dispositivo. Em face de todo o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte executada, e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 237809040. Anote-se quanto à concessão da gratuidade à parte executada. Procedam-se às consultas de bens do executado (SISBAJUD/teimosinha, RENAJUD e INFOJUD), na forma da decisão de ID 221065375, no valor de R$ 24.132,15, conforme planilha de ID 241208054. Irresignada, alega a agravante que a decisão recorrida, ao limitar seus efeitos à data do requerimento, equiparou-se, na prática, à rejeição do benefício, afastando a proteção conferida à parte hipossuficiente. Argumenta que, tendo o pedido sido formulado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a gratuidade deveria retroagir com efeitos ex tunc, abrangendo todos os atos processuais, inclusive afastando a incidência da multa e honorários de execução. Quanto ao excesso de execução, alega que o valor apurado pelo credor é superior ao devido, devendo prevalecer a planilha oficial do TJDFT, a qual aponta diferença de R$ 588,55 em favor da executada. Sustenta que a cobrança acima do parâmetro oficial configura excesso, devendo ser corrigida. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, invocando fumus boni iuris, diante da plausibilidade das teses defendidas, e periculum in mora, representado pelo risco de execução de valores indevidos que, em razão da condição de hipossuficiência da agravante, ocasionariam dano irreparável. Desse modo, pede a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento final deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral, que prevê a aplicação de efeito “ex nunc”, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. Inclusive, nesse exame de cognição sumária, verifico que a agravante foi regularmente citada (ID. 146134393) e permaneceu inerte, sendo o mando monitório convertido em título executivo extrajudicial. Outrossim, somente depois que intimada (ID. 231355859) para pagar voluntariamente o valor perseguido, deixando transcorrer in albis o referido prazo, é que a recorrente requereu a gratuidade de justiça. Dessa forma, à luz dos fatos e documentos em apreço, não há como amparar a pretensão da ora recorrente. Sobre o tema tanto o e. STJ como esta Corte tem pacificado o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.451.425/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020.) – grifo nossoPROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a sentença condenatória. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça. (Acórdão 1742222, 07383631120218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Com base no poder geral de cautela e no art. 860 do CPC, a penhora no rosto dos autos revela-se como medida legítima a garantir a celeridade, economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438886, 07175339020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO 1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão, no processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos como custas processuais e honorários advocatícios, anteriormente arbitrados. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693147, 07370940320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. (...). (Acórdão 1697748, 07424671520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação. No caso, contudo, não constam da procuração poderes específicos para o causídico requerer os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 105 do CPC, nem foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pela parte que o requer, impondo-se o indeferimento do benefício. (...) 4. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1703114, 07106542620208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado no que se refere ao excesso de execução, visto que não demonstrado nenhum desacerto nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, sendo que, inclusive, os autos encontram-se instruídos com a planilha de cálculo extraída do próprio site deste eg. Tribunal de Justiça (ID. 241208054, origem). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator